Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725347-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA, em favor do paciente PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega (ID 073237905), em síntese, que a prisão é ilegal, pois não há fundamentação concreta que justifique a medida extrema, sendo o acusado primário, com residência fixa e sem mandado de prisão em aberto. Alega que a droga era para uso pessoal e que a decisão judicial se baseou apenas na gravidade abstrata do crime e na vedação legal prevista no art. 44 da Lei de Drogas. Invoca os princípios constitucionais como a presunção de inocência, o devido processo legal e a proporcionalidade, destacando que a prisão preventiva não pode ser usada como antecipação de pena, apontando que o acusado não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que não há elementos que indiquem reiteração delitiva ou periculosidade concreta. Aduz, ainda, a necessária desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal, com base na quantidade de droga, ausência de outros elementos típicos da traficância (como balança de precisão, dinheiro fracionado ou anotações), e no histórico do acusado como usuário, indicando que a legislação prevê tratamento diferenciado ao usuário, com medidas educativas e de saúde, e não repressivas. A defesa enfatiza, ainda, que a manutenção da prisão é desproporcional e viola direitos fundamentais, sendo possível a aplicação de medidas menos gravosas. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a impetrante pretende a revogação com ou sem medidas cautelares alternativas. O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por carecer de fundamentação concreta, destacando que o acusado é primário, possui residência fixa e não tem mandado de prisão em aberto. Alega que a droga apreendida se destinava a uso pessoal e que a decisão judicial se baseou apenas na gravidade abstrata do crime e na vedação do art. 44 da Lei de Drogas. Defende que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco indícios de reiteração delitiva. Requer a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (PrEsAn 0725247-93.2025.8.07.0001) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 73240117 pp. 3-6), autos de apresentação e apreensão (ID 73240117 pp. 11), auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 73240117 pp. 12-13 e ID 73240130 p. 1), laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 73240132 pp. 1-5), ocorrência policial (ID 73240132 pp. 6-10) e relatório final (ID 73240135 pp. 1-3). Consoante se extrai das declarações prestadas pelo condutor do flagrante Agente de Polícia ANDRÉ HONORATO MARINS (ID 73240117 p. 3), em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, na presença de testemunhas, foram encontrados, no quarto de PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, um grande tijolo de substância que aparentava ser maconha, bem como um copo plástico pequeno também com substância com aparência e odor típicos de maconha e que o pai do paciente franqueou o acesso ao quarto do filho e teria afirmado que o filho estaria "mexendo com drogas", tendo o próprio paciente, informalmente, assumido a propriedade da droga. As referidas declarações encontram amparo nos termos de apreensão dos bens apreendidos em poder dos indiciados e, também, no laudo pericial preliminar (ID 73240117 pp. 11, ID 73240117 pp. 12-13 e ID 73240130 p. 1 e ID 73240132 pp. 1-5). Neste contexto, está demonstrada, em tese, a conduta tipificada nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, porquanto o paciente tinha consigo nas imediações de estabelecimento de ensino e guardava drogas e aparelhos indiciários da mercancia ilícita em sua residência. A pretensão de desqualificação para a posse para uso próprio e que a denúncia está lastreada apenas no depoimento dos policiais são matérias que deverão ser perquiridas na instrução penal, não se mostrando pertinente nesta fase inicial afastar a tipificação constante no inquérito e da denúncia, mormente considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, consistente em cerca de 600 gramas de maconha. A propósito, confira-se o seguinte aresto: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. I.CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão do núcleo de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga com ela apreendida, em cotejo com as circunstâncias em que praticado o delito. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva observou as disposições legais aplicáveis à espécie, sobretudo quando apreciada a quantidade da droga apreendida com a paciente, em cotejo com as circunstâncias em que efetivada sua prisão em flagrante. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o Impetrante defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva da Paciente, diante da primariedade técnica e residência fixa, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas, em tese, a investigações sobre a prática da traficância pela paciente, fato que impõe a necessidade de maior incursão probatória nos autos de referência e afasta a tese de que se trata de usuário de drogas. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 5. Analisando os elementos dos autos, impõe-se concluir pelo acerto da decisão ora atacada por habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1984067, 0707639-85.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Sobre o tema, confira-se também aresto do colendo STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a necessidade de garantir a ordem pública. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em face das condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que demonstra a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao considerar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso são suficientes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dado o risco concreto de reiteração criminosa e a gravidade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco concreto de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313; CPP, art. 282, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 882.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, RHC 193.876/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024. (AgRg no HC n. 1.002.637/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.